Tribunal: STF
Processo: RE 1313526
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Médicos do Distrito Federal formalizou, com fundamento nas alínea ‘a’, ‘b’ e ‘d’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 50) contra acórdão (eDoc 38) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A ementa do julgamento possui o seguinte teor:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – SINDICATO DOS MÉDICOS SERVIDORES PÚBLICOS - LEI 5.181/2013 - REAJUSTE ESCALONADO - 2015 - NÃO IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA - AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INEFICÁCIA DA NORMA - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 864) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    1. De acordo com a norma inscrita no artigo 1.030, II, do CPC, quando o acórdão recorrido divergir do entendimento exarado pelos Tribunais Superiores, pela sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, o órgão julgador procederá ao juízo de retratação.



    2. A Lei Distrital 5.181/2013, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, ao conceder reajuste remuneratório escalonado aos servidores públicos, preconizou que o benefício seria implementável em 2013, 2014 e 2015 a partir do dia 1º de setembro de cada ano.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 905.357/RR (Tema 864), pela sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que “a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 



    4. Se a Lei Orçamentária Anual - LOA para o exercício financeiro de 2015 (Lei 5.442/2014) não incluiu a dotação necessária para arcar com a última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores vinculados à respectiva carreira, impõe-se a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR (Tema 864) com a consequente improcedência do pedido inicial para a implementação do pagamento. 



    5. O provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, oriundo de juízo de retratação, resulta na prejudicialidade da apelação interposta pelo sindicato. 



    6. Recurso interposto pelo Distrito Federal provido. Prejudicialidade da apelação subscrita pelo sindicato.



    Sustenta a não conformação constitucional da conclusão externada pelo Colegiado de origem que, diante de não estar prevista na Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2015, declarou improcedente o pedido para implementação do pagamento da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.181/2013, que reestrutura as tabelas de vencimentos da Carreira Médica do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão da Presidência da Corte Distrital (eDoc 55), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 59), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, no caso, que o Colegiado de origem, para declarar a improcedência do pleito de pagamento da última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.181/2013, amparou-se notadamente nos fatos e nas provas, bem assim na interpretação de legislação infraconstitucional local.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e, eventualmente, acolher o pedido recursal, implica em vulnerar os enunciados n. 279 e 280 da Súmula da Suprema Corte.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o que restou decidido pelo Plenário no ARE 1.421.872 AgR, ministra Rosa Weber, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. LEIS DISTRITAIS 5.245/2013 e 5.277/2013. IMPLEMENTAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DO REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULAS 279 E 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente